Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. ANIMUS INJURIANDI. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Nos termos do que dispõe o artigo 140, § 3°, do Código Penal, o delito de injúria qualificada caracteriza-se pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Inviável o acolhimento dos pleitos defensivos de absolvição e desclassificação, quando a prova constante dos autos demonstra, de maneira clara e segura, o intuito da ré de ofender a dignidade da vítima em razão de sua idade, causando-lhe sofrimento e humilhação.